Tribunal: TJBA
Processo: 8003891-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003891-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ZENILTON ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): Defensor Público Vinícius Miranda Rios Accioly,

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JACOBINA, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. TESE DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO PELO JUÍZO DE PISO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERDUROU PERÍODO INFERIOR AO TEMPO DE PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. CONSONÂNCIA COM A TESE DE N.º 438 DO STF. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. PACIENTE FORAGIDO QUE TINHA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I –
T
rata-se de Habeas Corpus impetrado pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Defensor Público Vinícius Miranda Rios Accioly, em favor do Paciente ZENILTON ALMEIDA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/
BA.
A Impetrante relata que o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu Denúncia em face do Paciente, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido em 30/12/2001. Salienta que, em Resposta à Acusação, dentre outros argumentos, a Defensoria demonstrou a inviabilidade jurídica do processo face à implementação da prescrição da pretensão punitiva, o que não foi aceito pelo juiz de primeiro grau, que deu continuidade ao processo, estando este em fase de alegações finais. Nesta senda, aduz que, mesmo solto, o Paciente ainda sofre o risco de ter a sua liberdade cerceada em razão de ilegalidade perpetrada pelo Impetrado, levando em conta que, pelo decurso do tempo, o Paciente já fora beneficiado pela prescrição da pretensão punitiva. Segue tecendo um breve histórico dos atos processuais, a fim de demonstrar que a possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional não pode servir ao arbítrio de tornar imprescritíveis crimes que a Constituição Federal assim não define, mormente sob a inércia do órgão de acusação. Assim, salienta que devem ser levados em conta os princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual e material, da dignidade da pessoa humana, realçando a falta de interesse de agir, para, então, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. E acrescenta: “
No que diz respeito à alegada inocorrência da prescrição, dita pelo Ministério Público e aceita pela autoridade coatora, vez que o CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL havia sido suspenso, com base no art. 366 do CPP, a mera alegação deste impeditivo por parte do Ministério Público não é suficiente para que não se reconheça a prescrição
”. Registra que há evidente abuso indiscriminado e ilegalidade da suspensão do prazo prescricional, destacando que o Paciente não fora preso em flagrante delito, e que, entre a data do fato, 30/12/2001, e a data da diligência de citação pessoal frustrada, transcorreram quase dois anos, de modo que ele não era obrigado a saber que seria processado, muito menos manter seu endereço atualizado, não podendo o Ministério Público utilizar-se da suspensão do prazo prescricional
ad eternum.
No mais, pontua que “
acatar a tese do órgão ministerial, como foi feito pela autoridade coatora, é simplesmente desprestigiar o próprio intuito da Lei nº 9.271/96, que deu nova redação ao art. 366 do CPP, intuito este que era o de não permitir que o réu, antes tratado como revel, fosse julgado e possivelmente condenado, sem ter participado do processo. Em momento algum a suspensão do prazo prescricional foi criada para que o réu virasse refém do processo, muito menos sob todo tipo de desídia tendente a esquecer a existência da sua figura, da forma como se vê neste processo
.”. Assim, defende que, demonstrada a desídia do órgão acusador, a suspensão do prazo prescricional deve ser desconsiderada, sob pena de a decisão judicial que a determinou ser maculada pela inconstitucionalidade. Lado outro, assevera que, ouvido no seu interrogatório judicial, o Paciente trouxe novas informações que reforçaram sobremaneira a ilegalidade da citação por edital, porquanto não houve diligência suficiente para promover a sua citação pessoal.
Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, pugna, liminarmente, pela suspensão do curso do processo de origem e, ao final, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade com o consequente trancamento da ação penal.

II
-
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou,
de forma lapidar
,
pel
o

conhecimento
e

pela
denegação da ordem,
ressaltando que, “
contrariando as próprias alegações, a impetrante transcreve, na petição inicial, o que seria trecho do interrogatório do acusado, onde ele afirma que, cerca de um ano após os fatos, esteve um policial na casa de sua mãe, mas já estava morando em São Paulo, acrescentando que o policial entrou em contato, contudo, uma vez que estava trabalhando, não voltou ao distrito da culpa, fazendo cair por terra a tese de que o paciente sequer tinha conhecimento sobre a investigação e reforçando o fato de que ele permaneceu foragido, por anos
”. A douta Procuradoria de Justiça consignou ainda, com acerto, que “
existe evidência nos autos de que o Juízo a quo, após tentativa frustrada de citação pessoal do acusado, suspendeu o processo e o prazo prescricional, a pedido do Ministério Público, situação que perdurou por anos, até o Paciente ser preso, por força do decreto de prisão preventiva, exarado no bojo da ação penal de referência, no Estado de São Paulo, sendo inviável, com base nas provas que instruem o feito, concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como pretende a impetrante
”.

III
-
“
(...)
o trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
” (STJ, AgRg no RHC: 148651 SP 2021/0176671-2, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021).

I
V
-
No caso destes autos, o Impetrante não logrou comprovar, de plano, que a prescrição punitiva estatal está fulminada pelo advento da prescrição. Imputa-se ao Paciente a prática de homicídio tentado, cuja pena máxima é de 13 (treze) anos e 04 (quatro meses) e, por conseguinte, o prazo prescricional é de 20 (vinte anos). A denúncia foi recebida em 23/04/2002 e,
em 22/10/2003, o Juízo Impetrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, porque o Acusado, citado por edital, não compareceu aos auto.
Somente em 19/05/2015, houve movimentação processual, pondo fim aos doze anos de suspensão do processo e do prazo prescricional.
Portanto, somando-se os períodos em que o curso prescricional não esteve suspenso, 23/04/2022 a 22/10/2003 e 19/05/2015 até então, constata-se que ainda não transcorreram vinte anos, não havendo que se falar em extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

V
-
No que toca à insurgência do Impetrante no sentido de que a citação editalícia teria sido nula (sendo nula também, por conseguinte, a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional), não assiste razão à Defesa. Segundo as informações prestadas, na Denúncia consta que,
após o crime,
“
o
transgressor empreendeu fuga e evadiu-se do local
”.
Na certidão do oficial de justiça,
este registrou que
“
deixei de citar o Sr. Zenilton Almeida dos Santos em virtude do mesmo não residir naquele povoado e fui informado pelo Sr. Silvino morador antigo daquela localidade que o Sr. Zenilton sumiu tem muito tempo
”.
Ademais, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça,
“
contrariando as próprias alegações, a impetrante transcreve, na petição inicial, o que seria trecho do interrogatório do acusado, onde ele afirma que, cerca de um ano após os fatos, esteve um policial na casa de sua mãe, mas já estava morando em São Paulo, acrescentando que o policial entrou em contato, contudo, uma vez que estava trabalhando, não voltou ao distrito da culpa, fazendo cair por terra a tese de que o paciente sequer tinha conhecimento sobre a investigação e reforçando o fato de que ele permaneceu foragido, por anos
”.
Assim, tendo sido frustrada a citação pessoal, e havendo informações no sentido de que o Acusado
tinha conhecimento da ação penal e quedou-se foragido
, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

VI
-
No sistema processual penal
pátrio tem prevalência
o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva,
sendo defeso
à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
In casu,
conforme explanado,
há elementos suficientes
indicando que o Paciente
tinha conhecimento sobre a instauração de
processo penal
em seu desfavor, e,
ainda
assim,
quedou-se
inerte,
mantendo-se na condição de foragido e
deixando de
informar
ao
J
uízo seu endereço
atualizado, de sorte que não é
viável,
nem razoável
exigir que
a Autoridade
Impetrad
a

houvesse determinado
a realização de buscas aleatórias, sem qualquer indicativo do paradeiro do
Acusado
foragido
.

VII
-
“
Por haver o réu tomado rumo ignorado logo após a prática do crime, não é nula a citação por edital por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do citando, cuja atitude não pode implicar o atraso da prestação jurisdicional e condicionar a jurisdição à prévia procura de dados em empresas e órgãos públicos, sem perspectiva de êxito da diligência
” (STJ, RHC: 52924 BA 2014/0271090-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016).

VIII
-
“
A citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora recorrente permaneceu foragido desde a época em que foi decretada sua prisão temporária, justificando a adoção da medida para efetivar o chamamento do réu ao processo.
” (STJ, RHC: 69772 ES 2016/0100261-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

IX
-
Por derradeiro, refuta-se a tese defensiva de que o tempo que perdurou a suspensão do prazo prescricional, neste caso concreto, consubstanciaria “
imprescritibilidade
” não prevista pelo legislador constituinte.
Isto porque, ao julgar o
RE 600851/DF
, com repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese de n.º 438: “
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”
(STF, RE: 600851 DF, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021).
Assim, na presente demanda, em que o prazo prescricional ficou suspenso por doze anos,
e o tempo da prescrição da pena máxima em abstrato cominado ao delito é de vinte anos, observa-se que a marcha processual da ação penal de origem está em consonância com a precitada tese firmada pelo STF, não havendo, por conseguinte ilicitude, inconstitucionalidade ou “
imprescritibilidade
” alguma.

X –

ORDEM
CONHECIDA
e, nesta extensão,
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8003891-38.2024.8.05.0000,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio do Defensor Público Vinícius Miranda Rios Accioly, em favor do Paciente
ZENILTON ALMEIDA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo em trâmite a ação penal de origem em desfavor do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de março de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06